Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIOS. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o recorrente a restituir à recorrida 70% dos valores debitados e a pagar a quantia de R$ 2.500,00, a título de indenização, por dano moral, bem como a se abster de realizar descontos na conta bancária da autora que ultrapassem 30% sobre seu salário líquido mensal.

2. É válida a cláusula contratual que prevê desconto em conta corrente vinculada à conta salário, desde que respeite o limite de 30% (trinta por cento) do valor salarial, sob pena de ocasionar risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. (Acórdão n. 1161323, 07091431920188070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019). Assim, considerando a retenção integral dos valores, cabível a restituição de 70% dos valores debitados.

3. Não se há de falar em indenização por dano moral, uma vez que o valor debitado do salário em conta corrente foi contratado e autorizado pelo mutuário.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.